Tribunal: TJSP
Processo: 2060547-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2060547-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que são impetrantes ALEXANDRE DE SOUZA MATTA e IRAN DE PAULA
JÚNIOR e Paciente LUIS HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2060547-74.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
2/6
Habeas Corpus no 2060547-74.2020.8.26.0000
Impetrantes: Alexandre de Souza Matta e Iran de Paula Júnior
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José
do Rio Preto - SP
Paciente: Luís Henrique dos Santos Vieira
Voto no 13.401
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente
que, beneficiado com a liberdade provisória, não foi localizado
para citação - Ausente notícia de contaminação pelo COVID-19
no interior da unidade prisional - Constrangimento ilegal não
caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogados,
Doutores Alexandre de Souza Matta e Iran de Paula Júnior, em favor de Luís
Henrique dos Santos Vieira, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto - SP,
alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma
vez que a autoridade apontada decretou sua prisão preventiva, ante o
descumprimento das condições impostas para sua liberdade provisória, em
decisão carente de fundamentação concreta, em afronta ao artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal.
Explicam que o paciente foi preso em flagrante, juntamente
com o coacusado Marcos Luiz Marques, em 09/11/2019, pela suposta prática do
crime de tráfico de entorpecentes, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória
na audiência de custódia.
Argumentam que o paciente é primário, possuidor de
residência fixa, no distrito da culpa, e de ocupação lícita, como cavalariço
autônomo, bem como é usuário de entorpecentes e bebidas alcoólicas, sem
qualquer intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2060547-74.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
3/6
Afirmam que o paciente, pessoa de baixa escolaridade, se
confundiu ao não se apresentar em juízo, aguardando a intimação para a
apresentação de sua defesa em seu domicílio.
Aduzem que a suspensão do expediente forense também
contribuiu para a mencionada confusão.
Reforçam que não há qualquer indicativo nos autos no
sentido de que o paciente, em liberdade, colocará em risco também a ordem
pública ou a instrução criminal.
Sustentam, por outro lado, que o paciente é pessoa doente,
sendo usuário de drogas e bebidas alcoólicas, acreditando ser pessoa do grupo
de risco de contaminação pelo COVID-19, principalmente se considerada a
declaração de pandemia do referido vírus pela Organização Mundial da Saúde,
bem como as condições desumanas enfrentadas nas penitenciárias brasileiras.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 206/208), e dispensadas as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 212/215).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme consta da inicial, o paciente foi denunciado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2060547-74.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
4/6
incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 porque, no dia 09 de
novembro de 2019, por volta de 20h30, na Rua São Judas Tadeu, em frente ao
no 450, no Bairro Vila Toninho, na cidade e Comarca de São José do Rio
Preto/SP, juntamente com o corréu Marcos Luís Marques, trazia consigo e
mantinha em depósito, para fins de tráfico, 34 (trinta e quatro) porções com
540,35 gramas (peso líquido) de cocaína, mais 01 (um) "tablete" e meio, em
forma de "tijolo", e 77 (setenta e sete) porções, com um total de 1,6 Kg (peso
líquido) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (fls. 128/129).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado pelo Magistrado de origem ao decretar a prisão
preventiva do paciente, após sua citação por edital (fls. 166), tendo ele inclusive
descumprido as medidas cautelares anteriormente impostas para a concessão da
liberdade provisória (cf. r. decisão de fls. 175/176), sendo certo que o endereço
constante na certidão de fls. 141 difere do endereço descrito no documento que
acompanha a inicial (fls. 20), como já destacado no despacho liminar, sem
esquecer a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos,
principalmente cocaína, substância esta de elevado poder viciante, prejudicial à
saúde física e mental, conforme descrito na denúncia.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelos impetrantes, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2060547-74.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
5/6
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. STF, no HC
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
E, como bem observado no parecer ministerial, eventuais
predicados pessoais não implicam em direito absoluto à liberdade, principalmente
quando presentes os fundamentos da prisão cautelar (STJ, HC 25745-SP, Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/04/2003).
Por outro lado, não há notícia nos autos de que o
estabelecimento prisional no qual se encontra o paciente tenha registrado casos
de COVID-19, sendo certo, ainda, que eventuais providências relacionadas à
pandemia, declarada pela Organização Mundial de Saúde, poderão, se for o
caso, beneficiar o paciente, que também não deve ser considerado como
integrante de qualquer grupo de risco por ser usuário de entorpecentes ou de
bebidas alcoólicas, como mencionado no despacho liminar.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2060547-74.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
6/6
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator